Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719383-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: EDVAN FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022 14:35:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator